Tribunal: TJSP
Processo: 1032317-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE - Pretensão do autor de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas - Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) - Sentença de procedência - Pretensão da ré de reforma

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE - Pretensão do autor de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas - Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) - Sentença de procedência - Pretensão da ré de reforma – Inadmissibilidade - É abusiva a cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas da transação comercial após ter sido efetivamente aprovada, em caso de suspeita de fraude - Referida cláusula viola a boa-fé objetiva - Não pode a ré Redecard S.A. atribuir esse ônus ao seu cliente e se eximir da responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado. Ademais, a autora tomou as devidas cautelas para a realização das vendas - Precedentes desta E. Corte – Recurso desprovido - Sentença mantida.